Tribunal: CARF
Processo: 10120.010187/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010187/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CARLOS ROCHA LELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
O empréstimo de mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de
entrega da quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do
respectivo valor por parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto,
comprovar o fluxo financeiro em suas contas bancárias a partir dos ingressos
dos numerários e das respectivas saídas a título de quitação dos empréstimos,
podendo fazê-lo, a propósito, através de documentação bancária, tais como
TED ́S, DOC ́s, saques, depósitos realizados em valores correspondentes etc.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010187/2010-27
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 177/186 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado auto de infração, às fls. 129
a 134, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, Ano calendário
2005. O crédito tributário apurado está assim constituído:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração (fls. 135 a
142), o interessado sofreu fiscalização referente ao IRPF, compreendendo o período de
01/2005 a 12/2007. Entretanto, os presentes autos tratam somente do lançamento
relativo ao ano-calendário de 2005.
A seleção do contribuinte deveu-se ao fato de ele ter sido um dos alvos da chamada
"Operação Vulcano", detalhada no aludido Termo de Verificação Fiscal, e de sua
movimentação financeira ser incompatível com os rendimentos declarados na DIRPF
2006.
Tendo sido intimado a apresentar extratos de suas contas corrente, de poupança e de
investimento mantidas em instituições financeiras, o contribuinte apresentou resposta,
em 04/11/2010, acompanhada de extratos bancários incompletos do Banco do Brasil e
de pedido de dilação de prazo para entrega das informações relativas ao Unibanco.
Em consequência, foram emitidas Requisições de Movimentação Financeira – RMF ao
Banco do Brasil e ao Unibanco, as quais foram atendidas.
Após a análise das informações prestadas, o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos valores creditados em suas contas correntes. Porém, os esclarecimentos
prestados não foram considerados suficientes pela Fiscalização, verbis:
A resposta aos Termos de Intimação n° 0002 e 0003 foi postada pelo contribuinte em
29/11/2010. Nela ele informou:
- Em relação ao credito em minha conta 30.574-x do dia 16.03.05 nos valores de
12.640,00 e 7.500,00 são relativos a parte da venda de um veículo Marca Ford que
realizei e cujo mesmo consta de minha declaração.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

Para essa afirmação o Sujeito Passivo não apresentou nenhum documento que a
embasasse, e, portanto, não foi levada em consideração pela fiscalização;
- Em relação aos depósitos bancários acho que são referentes a parte de venda de
Madeira (lascas de aroeira), que minha esposa negociava, pagando os impostos na
Bolívia. e recebia o dinheiro sendo ela que controlava as contas e a propriedade de um
fundo rústico localizado na Bolívia.
Da mesma forma que o item anterior, não foi apresentada documentação hábil e idônea
que comprovasse tal afirmação.
- Em relação à conta do Unibanco o valor de deposito de RS 1.500.00 foi retirado da
minha conta do Banco do Brasil 30.574-x.
Essa informação foi checada pela fiscalização e o depósito citado foi retirado dos
valores a tributar.
- Quantos aos outros depósitos refere-se a depósitos para cobrir contrato de
refinanciamento de cheque especial também com recursos provenientes da venda destas
madeiras.
Novamente a afirmação feita pelo contribuinte não foi acompanhada de documentação
hábil e idônea que a comprovasse.
Consta, ainda, do referido documento que, no curso da ação fiscal, foi aberto Mandado
de Procedimento Fiscal Diligência/Perícia (MPF-D) em nome de Rosilene de Souza
Passos Lelis, CPF 535.160.446-91, vez que era co-titular das contas bancárias do Sr.
Carlos Rocha Lelis. Entretanto, embora intimada a comprovar a origem dos depósitos, a
Sra. Rosilene não se manifestou.
Registra, também, o agente fiscal que, embora o contribuinte tenha mantido contas em
conjunto com o cônjuge nos anos-calendário sob fiscalização, as DIRPF do casal foram
feitas também em conjunto. Por conseguinte, a tributação foi feita somente no cônjuge
que apresentou a Declaração de Imposto de Renda, no caso, o Sr. Carlos Rocha Lelis.
O auto de infração correspondente, fundamentado no art. 42 da Lei no 9.430/96, teve
como base a Tabela 01 (fls. 126 a 128), em que estão incluídos todos os créditos
efetuados nas contas em 2005, depois da retirada daqueles de pequeno valor (abaixo de
R$ 400,00).
Cientificado da exigência em 15/12/2010 (fls. 145 e 148), o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 149 a 151, em 12/01/2011, em que, após manifestar sua indignação
contra as investigações realizadas pela Corregedoria da 1a Região Fiscal, contrapõe-se
ao feito nos seguintes termos:
1) No Auto de Infração a pagina 15 no dia 16.03.05 apresenta urna TED Transf. Eletr.
Disponiv no valor de RS 12.640,00 e outro de RS 7.500,00 cujos valores se se referem à
transferência de um carro Caminhonete vendida ao Sr. Vitor Paulo Campos C.P.F.
102.796.441-91 conforme recibo de venda anexo e cujo mesmo foi pago nesta data
conforme declarado no meu imposto de Renda no exercício de 2005, pois se tratou de
uma negociação em uma concessionária em Corumbá- MS na compra de outro veiculo e
pelo qual foi dado um prazo para pagamento.
2) À fl. 16 do Auto de Infração consta no dia 24.05.05 um deposito de cheque liberado
no valor de RS 3.000,00 e cujo mesmo foi estornado no dia 25.05.05 conforme fl. do
extrato de conta do Banco do Brasil anexo e cuja fiscalização não considerou.
3) A Fl. 16 do Auto de Infração consta no dia 07.06.05 um Desbloqueio de Deposito no
valor de RS 3.286,00 e cujo mesmo foi estornado no dia 08.06.05 conforme fl. do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

extrato de conta do Banco do Brasil anexo, e cuja fiscalização não levou em
consideração.
Com relação aos outros valores de depósitos em conta corrente conjunta com minha
esposa, se referem à venda de madeira "Lascas de Aroeiras" que minha esposa, Rosilene
de Souza Passos Lelis, negociou por algum tempo na Bolivia de um Fundo Rústico
denominado Alborada e cujo produto foi depositado em parte na por minha esposa na
conta conjunta e cujos documentos não consegui ainda reunir, pois estava trabalhando
na época da Fiscalizaçdo e pelo qual pedi a prorrogação de prazo para apresentar os
devidos comprovantes e cuja prorrogação me foi negado.
Por fim, requer a prorrogação de prazo para apresentar os documentos faltantes, uma
vez que somente em 03/01/2011 tivera vista do processo.
Em 03/02/2011, o contribuinte apresentou novos esclarecimentos (fls. 156 e 157), em
que alega que:
1) Os valores relativos a TED TRANSF. ELETR. DISPONIV de R$ 12.640,00 e R$
7.500,00, referem-se ao refinanciamento de um veículo, verbis:
I) Em 16.03.05 TED TRANSF.ELETR.D1SPON1V RS 12.640,00 = Conforme extrato
do Banco do Brasil - Transferências Financeiras Interbancárias — Recebendo —
Consulta Analítica aparece o nome da pessoa que me remeteu a quantia" Maria
Verônica de Araújo" — Esta Senhora era proprietária na época da VR Veículos C.G.C.
03.189.713/001-33 situada a Av. Rio Branco. 66 Loja — Centro — Corumbá-MS F. 67-
32314160(antigamente), conforme extrato anexo de consulta CNPJ, hoje corn o nome
de RT Veículos pertencente a outra pessoa chamado Ramon Fone 67-9987-2012. Na
época eu era proprietário de um Gol POWER 16 Válvulas ano 2002 e como estava
precisando de dinheiro me foi proposto financiar este carro e pagando em prestações o
empréstimo.
Assim foi feito urn contrato com a financeira BV Financeira S.A — Créd Finan e
Investimento C.G.C. 01.149.953/0001-89, cuja a mesma a RV Veículos trabalha a
época, no valor de RS 20.140,00 e cujos valores me foram depositados em minha conta
da seguinte forma:
Em 16.03.05 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV RS 12.640,00 documento 21162
feita pela Sra Maria Verônica de Araújo, conforme extrato analítico de transferência do
Banco do Brasil anexo.
Em 16.03.05 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV RS 7.500,00 documento 6830123
feito pela BV FINANCEIRA AS CRED.FINAN E INVEST, conforme extrato analítico
de transferência do Banco do Brasil anexo.
Entrei em contato com a BV Financeira e ela ficou de me mandar cópia do Contrato
dentro de 10 dias a partir da data de hoje conforme protocolo de solicitação 27392694.
Demais disso, sustenta, relativamente ao crédito de R$ 8.000,00 em 06/05/2005, que se
trata de um empréstimo de pessoa física, e, no que tange ao crédito de 18/08/2005 no
valor de R$ 2.500,00, informa que se refere a um empréstimo bancário obtido junto ao
Banco GE Capital S.A.
Afirma, por fim, que o restante se refere à venda de madeira de “lascas de aroeira” de
um fundo rústico localizado na Bolívia e solicita novo prazo para apresentação de
documentos, visto que não conseguiu localizar o contador na Bolívia.
Em 01/03/2011, o contribuinte solicitou a juntada aos autos de documentos probatórios
relativos ao empréstimo bancário oriundo do Banco GE Money e ao refinanciamento do
veículo GOL de sua propriedade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. ESTORNOS.
Os valores relativos a empréstimos bancários e a depósitos de cheques posteriormente
estornados não integram o montante dos depósitos bancários para efeito de apuração da
omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 193/199.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte questiona o valor de R$
12.640,00 relacionado à diferença do negócio com o veículo gol em que a DRJ apenas excluiu o
valor de R$ 7.500,00 por ter recebido diretamente da BV Financeira, questiona o valor do
empréstimo de R$ 8.000,00 com Rubens Gomes da Costa, além disso questiona a legislação a
respeito do lançamento sobre omissão de rendimento derivado de depósitos bancários e por fim
alega a decadência do crédito tributário, levantando esse tópico somente na fase recursal.
06 – Inicio pela decadência em que o contribuinte junta uma decisão em que alega
ser contado do mês do crédito, a contagem do lustro decadencial, contudo, afasto tais razões uma
vez que de nesse caso não há decadência, por mais que haja a contagem do prazo decadencial
pelo art. 150§ 4o do CTN, em vista da inexistência de dolo, fraude ou simulação e haver valores
retidos na fonte conforme DIRPF 2005/2006 do contribuinte às fls. 121.
07 – Ocorre que nesse caso de acordo com a Súmula 38 do CARF que diz: O fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

08 – Portanto, tratando-se de exigência do IRPF do exercício de 2006, cientificado
do lançamento em 15/12/2010, (fls. 145 e 148) não há que se falar em decadência e portanto
afasto tais argumentos.
09 – Em relação a alegação do valor de R$ 12.640,00 relacionado a diferença do
negócio relacionado ao veículo GOL descrevo os argumentos do contribuinte, verbis:
“No auto de infração a pg. 31 (e-processo) apresenta extrato do Banco do Brasil uma
TED Transf Eletr. Disponiv. do dia 16.03.05 no valor de R$ 12.640,00 e outro valor de
R$ 7.500,00 do mesmo dia cujos valores referem-se a negociação de um veículo GOL
POWER 16 válvulas ano 2002 o qual consta de minha declaração de bens no ano 2005 e
a época foi negociado com a empresa VR Veículos C.G.C 03.109.713/0001-33 de
propriedade da Sra. Maria Verônica de Araujo(vide pg. FL 158 e-processo). Na época
estava precisando de dinheiro e como era amigo da proprietária me foi proposto
refinanciar o meu GOL.
Procedemos da seguinte forma: O valor do carro foi avaliado em R$ 23.000,00(vide
contrato da BV Financeira anexo a fl. 174(e-processo), sendo feito da seguinte forma o
empréstimo:
Foi liberado o valor de R$ 12.640,00 da conta da Sra. Maria Verônica de Araújo e o
valor de R$ 7.500,00 pela financeira BV Financeira.
Quando de meu recurso, a DRJ só considerou o valor de R$ 7.500,00 como justificado
tendo em vista que no contrato da BV Financeira consta como
Vendedor(lojista/Concessionária) a empresa LA Veículos Ltda(cuja a sede se encontra
em Campo Grande-MS) F. 67-30299974 ou 67-33133592 e não VR Veículos de
propriedade da Sra. Maria Verônica de Araújo.
Entrei em contato com a empresa LA Veículos, pois a empresa VR Veículos foi vendida
e seus proprietários a época do fato mudaram-se da cidade de Corumbá-MS e ninguém
sabe informar o seu paradeiro para poder esclarecer os fatos, para saber o porque
aparece como vendedor a empresa LA Veículos sendo que nunca fiz negocio com esta
empresa e sim com a VR Veículos.
A proprietária me informou que os proprietários da VR Veículos a época dos fatos
estavam sem credito na praça e não poderiam fazer o financiamento na financeira e
usavam o nome da LA Veículos quando tinham que financiar algum carro no seus
negócios.
Como os senhores julgadores podem ver o Contrato de Financiamento com a BV
Financeira(fl. 174 e-processo) foi assinado em 15.03.2005/Campo Grande e o crédito
foi feito no dia posterior dia 16.03.05 sendo R$ 12.640,00(fl. 149 e-processo) pela Sra.
Maria Verônica de Araújo e R$ 7.500,00(fl. 160 e-processo) pela BV Financeira, dando
um valor total de R$ 20.140,00 sendo o financiamento total no valor de R$ 21.235,39
sendo que o valor liquido liberado seria de R$ 20.700,00 sendo a diferença
correspondendo a taxas de IOC(Vr. R$ 285,39) e TAC(R$ 250,00) conforme contrato
anexo a fl. 174 e-processo.

10 – Abaixo destaco às fls. do e-processo indicado pelo contribuinte em suas
razões recursais:
Fls. 31 :

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

Fls. 158

Fls. 174

11 – Nesse ponto, apesar de serem plausíveis os argumentos do contribuinte,
ocorre que de acordo com a legislação de regência o mesmo não desincumbiu-se do ônus
probatório em comprovar através de documentos idôneos essa outra parte do suposto empréstimo
como bem destacado pela decisão de piso:
“O contrato de financiamento firmado com a BV Financeira, por seu turno, comprova o
financiamento do veículo no valor líquido de R$ 20.700,00; porém, apresenta como
“Vendedor(Lojista/Concessionária)” a empresa L.A Veículos Ltda.”
12 – Portanto, nesse ponto entendo que deve ser negado provimento ao recurso.
13 – Em relação ao valor de R$ 8.000,00 em que o contribuinte alega ser relativo
a empréstimo, aduz em suas razões que: “(...) Em 06/05/2005 foi feito um credito em minha
conta no valor de R$ 8.000,00, que se trata de empréstimo e uma pessoa física para mim pela
pessoa de Rubens Gomes da Costa (fl. 161) e cuja RDJ se negou a aceitar a afirmação pois não
juntei nenhum documentos que comprovasse a natureza. Hora como eu vou juntar documento de
empréstimo de uma pessoa física a não ser a cópia do extrato analítico de minha conta onde
aparece quem fez o deposito. Em operação de empréstimo pessoa física conhecida não se exige
nenhum documento formal. Então há como juntar documento que comprove a situação.”
14 – No caso, por mais que em certas situações haja certo grau de informalidade,
em relação a questão de empréstimos, sendo corriqueiro nesse tipo de autuação a defesa
apresentar esse tipo de argumento, contudo, de todo modo o ônus é do contribuinte, sendo que
conforme o contexto e provas coligidas nesse caso, poderia ter comprovado através das
transferências com a devolução do dinheiro na época para essa pessoa, demonstrando de alguma
forma a relação de empréstimo. Nesse caso, como o próprio contribuinte afirmou não possuir
provas, nego provimento ao recurso nessa parte.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

15 – No mais, os argumentos do contribuinte são relativos ao questionamento
sobre a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 sendo que no caso adoto como razões de decidir o
do voto da decisão vergastada que bem tratou do tema, para negar provimento nessa parte,
verbis:
“Em síntese, o presente processo trata da omissão de rendimentos apurada em
decorrência da falta de comprovação da origem dos valores creditados em contas
correntes, mantidas junto a instituições financeiras.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
(...) omissis
Trata-se, portanto, de presunção de omissão de receitas ou rendimentos, instituída em
Lei, segundo a qual, se o contribuinte intimado não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas corrente ou de
investimento, mantidas nas instituições financeiras, os depósitos devem ser tributados
como receitas ou rendimentos omitidos.
A doutrinadora Maria Rita Ferragut (in Presunções no Direito Tributário, Ed. Quartier
Latin, 2005, p. 146/147), ao discorrer sobre a estrutura lógica das presunções legais,
esclarece que se trata de proposição individual, na qual se tem (i) o fato antecedente,
que é aquele fato indiciário provado de forma direta, e (ii) o fato indiciado, provado de
forma indireta, conectados um ao outro por meio de um operador lógico.
Por conseguinte, tendo em vista que o fato antecedente emerge em circunstância na qual
a Fiscalização, ao solicitar a comprovação da origem dos depósitos bancários, não é
atendida pelo contribuinte, o art. 42 da Lei no 9.430/1996 trata de presunção legal
constituída no decorrer da ação fiscal.
Com efeito, nesse momento, no curso da ação fiscal, molda-se o fato antecedente da
presunção legal, em toda a sua plenitude. Ou seja, se não forem apresentados os
documentos que comprovem a origem dos depósitos bancários, o fato indiciário se
constitui plenamente.
Isso não obstante, como a presunção em análise não é absoluta, o ônus da prova inverte-
se, isto é, cabe ao contribuinte produzir prova em contrário para afastar a presunção de
omissão de receitas ou rendimentos.
No caso em tela, como não houve a comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase fiscalizatória, foi efetuado o lançamento de ofício com fulcro no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
(...) omissis
Neste ponto, releva mencionar que, de acordo com o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96,
para efeito de determinação do rendimento omitido, os créditos serão analisados
individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o interessado
tenha auferido, sem que fique demonstrado o trânsito desses valores pelas contas
correntes tributadas.
Não é necessário que haja coincidência total de datas e valores entre as provas
apresentadas e os depósitos ocorridos, entretanto, nos termos da lei, o interessado deve,
necessariamente, comprovar a origem dos recursos, possibilitando que se identifique a
maneira que devem ser submetidos a tributação, e apontar a que depósitos em conta
corrente correspondem, de modo a convencer o julgador de que estão relacionados à
mesma operação.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2010-27

(...) omissis
Oportuno esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei no
9.430/96 é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito e identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Por conseguinte, torna-se necessário não
apenas identificar a pessoa que realizou o depósito, mas também apresentar
comprovação documental no intuito de demonstrar a que se referem os depósitos
efetuados em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já
oferecidos à tributação, se são rendimentos isentos, não-tributáveis, ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
Correto, assim, o lançamento também quanto a esse aspecto.
Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, na
forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital